Tribunal: TJBA
Processo: 8014326-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014326-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DILSON BARBOSA DE ALMEIDA Advogado(s): LUCAS ARAGAO DA SILVA, LUCIANA CARVALHO LEAL AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1029 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia em análise cinge-se à definição da competência para processar e julgar a ação de execução de título executivo judicial proveniente de mandado de segurança coletivo. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, através do Tema 1029 de recursos repetitivos, no sentido de que "não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução." 3. A competência para o cumprimento individual de sentença coletiva oriunda de mandado de segurança coletivo é determinada pela natureza do título executivo, e não pelo valor da causa, sendo inaplicável o critério de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 4. O cumprimento da sentença coletiva deve seguir o rito previsto nos arts. 534 e seguintes do CPC, admitindo-se, conforme o valor da execução, o pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), nos termos do art. 535, § 3º, II, do CPC, sem que isso interfira na definição da competência. 5. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8014326-37.2025.8.05.0000, em que figura como agravante DILSON BARBOSA DE ALMEIDA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA